Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-64.2020.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000682-64.2020.8.14.0041

APELANTE: EDSON PEREIRA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
ART. 306, DO CTB C/C ART. 129, § 9º, DO CPB

NULIDADE DO LAUDO MÉDICO.
NÃO CONHECIMENTO
.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE NULIDADE OCORRIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVE SER SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS S
OB PENA DE PRECLUSÃO.

INEXISTÊNCIA DE LAUDO APTO A COMPROVAR A ALCOOLEMIA.
IRRELEVANTE
. RÉU QUE SE NEGOU A FAZER O EXAME. RECUSA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ, QUE SE COMPROVA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, TENDO OS POLICIAIS QUE ATENDERAM AO CHAMADO AFIRMADO QUE O AGENTE APRESENTAVA ODOR ETÍLICO, ESTAVA CAMBALEANTE E AGRESSIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 306, DO CTB COMPROVADA.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

NÃO PROVIMENTO
. DA ANÁLISE DOS AUTOS, DENOTA-SE A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU OS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO SENDO A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO QUANDO OUTROS MEIOS COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO CRIME, NO CASO, LAUDO PERICIAL A QUE FOI SUBMETIDA POUCO APÓS SER AGREDIDA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E QUE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTAS, NÃO CONFIGURANDO QUALQUER ILEGALIDADE A UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADA EM JULGADO PARA DESVALORAR O VETOR ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE

BIS IN IDEM
, POIS DIVERSA A CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APELANTE QUE OSTENTA LONGA FICHA CRIMINAL E DIVERSAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO, NÃO SENDO O FATO DE JÁ TER SIDO ULTRAPASSADO PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS DA EXTINÇÃO DA PENA IMPEDITIVO À SUA UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA DESVALORAR O VETOR RELATIVO AOS ANTECEDENTES. STF - TEMA 150 - RE 593.818/SC. REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDSON PEREIRA BRAGA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito e 129, § 9º, do CPB e art. 7º, da Lei 11.340/06.

De acordo com a denúncia, ID 13180678, o ora apelante e a vítima, Márcia Andrade da Silva, conviviam em união estável havia cerca de 15 anos e do relacionamento tiveram uma filha que, à data, tinha 10 anos de idade; que a família estava em um balneário localizado no Município de Nova Timboteua quando se iniciou uma discussão entre o casal, pois a vítima, observando que seu companheiro estava embriagado, o chamou para irem embora.

Que ao retornarem para a cidade de Capanema, onde residem, passaram pelo município de Peixe-Boi, tendo o ora apelante passado a agredir à vítima dentro do veículo, na presença da filha menor do casal; que a vítima conseguiu sair do carro para pedir socorro e mesmo na rua o ora apelante continuou a agredi-la com chutes e socos; que populares que presenciaram a cena chamaram a polícia e ao ver a aproximação da viatura o ora apelante empreendeu fuga, vindo a ser alcançado e preso somente no município de Capanema, onde se negou a fazer o teste de alcoolemia, que restou atestada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada nos arts. 306, do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em ID 13180679, recebida a denúncia.

Em ID 13180688, resposta à acusação.

Em ID 13180704, Termo de Audiência, mídia em ID 13180705/717.

Em ID 13180720, alegações finais ministeriais.

Em ID 13180727, alegações finais defensivas.

Em ID 13180728, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, restando a cumprir pena final e definitiva de 11 meses e 02 dias de detenção e 16 dias multa pelo crime de embriaguez ao volante e de 11 meses e 02 dias de detenção e 16 dias multa, pelo crime de lesão corporal, passando, ao final, a ser de 01 ano e 10 meses de detenção e 16 dias multa, além da suspensão da habilitação pelo mesmo período.

Em suas razões de Apelação, ID 19506857, requereu a defesa absolvição por ausência de provas pelo crime de lesão corporal em razão de não haver laudo pericial, assim como pelo crime de embriaguez ao volante e, tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução da pena base ao mínimo legal e fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 20333998, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer de ID 21248540, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para uma nova análise da dosimetria.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EDSON PEREIRA BRAGA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito e 129, § 9º, do CPB e art. 7º, da Lei 11.340/06.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO.

Alega a defesa que as provas produzidas nos autos não são suficientes para a condenação uma vez que as testemunhas não presenciaram os fatos e que a única testemunha presencial, a vítima, declarou não ter ocorrido qualquer agressão e não houve perícia técnica para comprovação de sua ocorrência, não servindo como meio de prova o boletim médico, pois firmado por apenas um médico, em confronto com o que determina o art. 159 do CPP, não havendo igualmente como subsistir a condenação pelo crime de embriaguez ao volante ante a ausência de materialidade uma vez que não submetido o apelante a exame de alcoolemia e os depoimentos colhidos nos autos se mostram contraditórios.

Improcedentes as alegações defensivas.

O magistrado, ao proferir a sentença, assim afirmou:

“A materialidade do delito de
lesão corporal,
praticada com violência doméstica, está devidamente provada por meio do Laudo Médico acostado no inquérito policial, realizado logo após os fatos narrados na exordial, atestando a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, provocada por ação “contundente (PAU)”(id – 20538659).

Quanto à materialidade do delito de
embriaguez ao volante
(artigo 306, do Código de Trânsito) ela foi devidamente provada pelas testemunhas ouvidas em juízo, nos termos do previsto no artigo 306, §1º, II e §2º, do CTB, como se explicitará adiante.

Em ambos os casos, constato que prova pericial produzida vem ao encontro da testemunhal colhida em audiência, compondo um conjunto probatório suficiente para a procedência da pretensão autoral.

O depoimento da vítima, na verdade, é confuso, demonstrando que ela, ou não lembra do que aconteceu ou está escondendo os fatos para proteger o seu agressor, ainda companheiro.

Isso porque, em juízo, inicialmente, ela relatou que ambos, ela e o agressor, beberam no dia do ocorrido. Na volta pra casa, o acusado dirigia o veículo que, além da vítima, trazia um “colega” dele, seu filho e a filha de ambos. Negou ter sido agredida, afirmando que se tratou de uma discussão, porque ela queria ir embora, de taxi, e ele, ficar. No caminho, ela teria decidido sair do carro, porque a filha estava nervosa. Em seguida entraram em uma casa para pedir ajuda, e o morador, um policial, ofereceu ajuda e as levou para a delegacia.

Indagada qual a razão de haver descido do carro pedindo socorro, respondeu que estava com medo, porque não queria seguir com o acusado, em razão do seu estado alcoolizado. Tal fato, em particular, corrobora a versão narrada na inicial que ele vinha conduzindo o veículo embriagado, fazendo com que a vítima temesse por sua integridade física.

Quando indagada como explicava a lesão corporal identificada no laudo, somente aí, confessou que não se recordava direito de todos os fatos acontecidos no dia em questão. Disse: “Não lembro de tudo”. Não lembrava, sequer de ter se submetido a exame médico. Também não confirmou as agressões apontadas no relatório fornecido pela autoridade policial (soco, chute, puxão de cabelo), destacando que estava bêbada quando o preencheu.

De fato, seu estado alcoolizado foi registrado no laudo médico, e talvez seja essa a razão para que a vítima não lembre da agressão sofrida.

Acontece que o laudo médico lavrado confirma a versão narra da na denúncia, de que a vítima teria saído do carro pedindo ajuda, enquanto era perseguida por seu agressor, portanto um pau. Tanto que, o laudo constatou que a lesão tinha sido provocada por um instrumento “contundente”, qual seja, um “pau”.”

É certo, como bem alega a defesa, que não houve testemunha do crime de lesão corporal e que a vítima negou ter sofrido qualquer agressão, contradizendo o que relatado à autoridade policial e, ao ser confrontada pelo juiz ante a comprovação das lesões pelo laudo pericial afirmou não se recordar dos fatos por estar alcoolizada, porém, acertadamente observou o magistrado a possibilidade de estar a vítima buscando proteger o agressor, visto que ele ainda é seu companheiro, se utilizando do laudo pericial a que foi ela submetida logo após os fatos para sustentar a condenação, pois este relata as lesões encontradas na vítima, decorrentes da agressão praticada pelo ora apelante dentro do veículo e também na rua, após ela ter conseguido sair do automóvel e procurar socorro, sendo o laudo pericial apto a subsidiar a condenação, não havendo, portanto, como se falar em absolvição por ausência de provas, mormente por ser a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, de especial relevância e por dever o magistrado receber com cautela eventual retratação da vítima, como nos orienta a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro. 2. Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu
. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0701433-60.2023.8.07.0021 1790733, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/12/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Portanto, escorreita a decisão singular, não havendo reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Quanto a aventada nulidade do laudo de exame de corpo de delito, tenho que tal alegação se encontra preclusa, pois, como cediço, nulidade ocorrida durante a instrução processual deve ser arguida em alegações finais, o que não foi feito pela defesa constituída pelo ora apelante, não podendo a atual defesa se valer de uma “nulidade de algibeira” para tentar desconstituir o édito condenatório.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão,
com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Preclusão temporal configurada, não se conhecendo a alegada nulidade processual nesta fase processual, ainda que se trate de nulidade absoluta, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO
. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO. 1. Mesmo as matérias de ordem pública, não alegadas no momento processual oportuno pelas partes, não admitem apreciação em sede de embargos de declaração. 2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07112837220218070001 1661234, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ademais, não obstante a exigência constante do art. 159, § 1º do CPP, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a elaboração de Laudo de Exame de Corpo de Delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade, e denota-se que o documento foi subscrito por um médico e por mais um policial civil, qual seja, o Escrivão de Polícia, pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior, como se denota do documento acostado às fls. 03, ID 13180670, restando suprida eventual nulidad
e
.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO, APÓS EMENDATIO LIBELLI, POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RÉU JOSÉ VENÂNCIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATUAÇÃO DOS RECORRENTES DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS NA MEDIDA DOS DADOS DISPONÍVEIS PARA APRECIAÇÃO. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PRELIMINAR CARENTE DE INTERESSE RECURSAL E QUE TEM ESTREITA RELAÇÃO COM O INCONFORMISMO DO PARQUET. SUSCITAÇÕES REJEITADAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APENADO PEDRO GERMANO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EXTRAÍDAS DO ROBUSTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ASSINADO POR UM PERITO NÃO OFICIAL, MAS SUBSCRITO EM CONJUNTO PELO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E PELO ESCRIVÃO. MERA IRREGULARIDADE
.
NULIDADE RELATIVA - PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBANTES QUE EMBASAM A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 3º - PRIMEIRA PARTE), DO CP. RAZÕES MINISTERIAIS ACOLHIDAS. SENTENÇA REFORMADA. ANÁLISE DA DOSIMETRIA - PENAS RECALCULADAS. RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL, DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inépcia da Denúncia não merece guarida. Na espécie, os fatos foram narrados na medida das possibilidades existentes, segundo os elementos de convicção colhidos na fase do inquérito policial. Sobre o tema, convém salientar que "não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie" ( AgRg no AREsp n. 1.238.417/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 11/11/2019). Pronta rejeição da preliminar levantada. 2. A preliminar de nulidade do Exame de Corpo de Delito assinado por um perito não oficial entremostra-se carente de interesse recursal, visto que a sentença já havia decidido nesse sentido. Por outro lado, este assunto restou abordado no momento da apreciação do recurso ministerial. 3. O pedido para apelar em liberdade resta prejudicado, visto que, em sendo julgado o apelo, o intento liberatório fica superado pelo fenômeno da preclusão lógica. 4.
Nada obstante a exigência constante do art. 159, § 1º do CPP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de Laudo de Exame de Corpo de Delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade
. De qualquer modo, denota-se que o documento foi subscrito por um médico e por mais dois policiais civis, quais sejam o Delegado e Escrivão (pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior), o que supriria eventual nulidade. Além do mais, a insurgência aventada já se encontrava preclusa ao tempo da prolação da sentença, não sendo capaz de ensejar, por si só, a anulação de uma condenação ou desclassificação para tipificação penal mais benéfica, mesmo porque, no caso sub oculi, a condenação na pena do art. 157, § 3º, CP, embasa-se tanto no referido documento pericial como nas demais provas produzidas na instrução criminal. 5. A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelas provas orais colhidas, pelo Laudo de fl. 52 e pelo Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 19, por meio do qual restaram apreendidas munições deflagradas, uma espingarda (do tipo socadeira) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Quanto à autoria, os réus Francisco Rafael e José Venâncio confessaram a prática delituosa, bem como as testemunhas e a vítima indicaram serem o mesmos, mais Pedro Germano, os autores do delito. 6. Sendo o conjunto probatório coerente e harmonioso a comprovar a autoria e a materialidade do delito perpetrado, não há falar-se em absolvição. 7. Razões ministeriais acolhidas para reformar a sentença, no sentido de condenar os réus PEDRO GERMANO FERREIRA, FRANCISCO RAFAEL SANTOS DE PAULO e JOSÉ VENÂNCIO SILVA DA COSTA pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º (primeira parte), do Código Penal. 8. Análise trifásica da pena perfectibilizada com supedâneo nos Precedentes do STJ. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos da defesa parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos. Recurso Ministerial conhecido e provido. (TJ-CE - APR: 00035631920148060050 CE 0003563-19.2014.8.06.0050, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/08/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2021)

Não havendo, portanto, que se falar em nulidade, mesmo porque tal matéria se encontra preclusa.

Quanto ao teste de alcoolemia, tem-se que não foi o apelante submetido à perícia uma vez que se recusou a realizar o teste, como se comprova do documento acostado às fls. 03/04, do documento de ID 13180614, de onde se constata que efetivamente não houve o exame, contudo, tal não se deu tão somente pela negativa do ora apelante em o realizar, por certo para não produzir provas contra si, contudo, já se mostra pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que a não realização do exame de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, sendo possível a constatação de tal condição por outros meios, como no caso dos autos, em que as testemunhas ouvidas em Juízo, PM Hervison e PM Eberson, foram unânimes em afirmar que o apelante exalava forte odor de bebida, estava cambaleante e alterado, o que se mostra suficiente à condenação pelo delito tipificado no art. 306, do CTB, Lei 9.503/97, como nos mostra o julgado a seguir:

"
A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". (TJDFT. SEGUNDA TURMA RECURSAL. Processo no PJE: 0002977-32.2019.8.07.0000. Relator: Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA. Disponibilizado em: 13/11/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da Súmula n 568/STJ: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", caso ocorrido nos autos.
2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do
artigo 306
do
Código de Trânsito Brasileiro,
com a redação dada pela Lei
12.760/2012,
é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de
alcoolemia,
como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato."
(AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0156352-8. AgRg no AREsp 1318847 / MG. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Julgamento: 25/06/2019. Publicação: 05/08/2019).

Portanto, em sendo a embriaguez do ora apelante constatada por outros meios, uma vez que ele se negou a fazer o exame específico, não se observa qualquer ilegalidade no édito condenatório, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

DA DOSIMETRIA

Pretende o apelo, em tese subsidiária, que seja revista a dosimetria da pena ao ora apelante cominada, pois, alega, deve esta passar ao mínimo legal e ser fixado o regime aberto ao seu cumprimento.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, na parte concernente à fixação da pena, vejamos:

“Passo a dosar-lhe a pena, atendendo inicialmente às diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade
– alterada, uma vez que, deliberadamente, colocou em risco a vida da filha do casal, que vinha no mesmo veículo por ele conduzido, quando sob efeito de álcool;
Antecedentes
– desfavoráveis, registrando maus antecedentes conforme certidão acostada nos autos.
Personalidade
neutra já que inexiste elementos para avaliá-la;
Conduta Social,
neutra diante da ausência de elementos;
Motivos do Crime
- não evidenciados de forma suficiente nos presentes autos, os tenho como favoráveis ao réu;
Circunstâncias do Crime
– desfavoráveis, porquanto fez uso de um pau, instrumento que causa maior dano à vítima, vulnerável em relação à sua força física, tudo com o fim de agravar as lesões provocadas na sua companheira.
Consequências Extrapenais do Crime
não aconteceram. Por fim, não há que se falar em
comportamento da vítima.

Passo à individualização das penas para cada crime.

Para o crime de direção alcoolizada

Em assim sendo, fixo-lhe a pena base em
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa,
sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime,
além da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo tempo da pena.

Presente a circunstância agravante da
reincidência,
uma vez que a certidão de antecedentes criminais, revela uma condenação definitiva pelo crime de roubo, com trânsito em julgado para a acusação em 05/11/2013, a uma pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão. Por essa razão, agravo a pena base em 1/6, passando a dosá-la em
11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ausente circunstância atenuante.

Ausente causas de aumento e diminuição.

Torno definitiva, portanto, a pena privativa de liberdade de
11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa
sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime
, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da pena.

Para o crime previsto no artigo 129, §9º, do CP c/c artigo 7º, da Lei Maria da Penha.

Atenta às circunstâncias judiciais valoradas acima, fixo-lhe a pena base em
09 (nove) meses 15 (quinze) dias de detenção.

Ausente circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da
reincidência,
uma vez que a certidão de antecedentes criminais, revela uma condenação definitiva pelo crime de roubo, com trânsito em julgado para a acusação em 05/11/2013, a uma pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão. Por essa razão, agravo a pena base em 1/6, passando a dosá-la em
11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Ausente circunstâncias de aumento e diminuição.

Torno definitiva, portanto, a pena privativa de liberdade de
11 (onze) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Aplico a regra do concurso material e procedo a soma das penas, eis de todas as privativas de liberdade são de mesma natureza. Assim,
torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção,

16 (dezesseis) dias-multa
, sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime,
além suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da pena.

Considerando a dosagem da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a existência de maus antecedentes e a reincidência, esta na segunda fase de aplicação da pena, “não se mostra cabível o estabelecimento do regime aberto “
[1]
, para o início do cumprimento da pena, motivo pelo qual imponho regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Incabível a substituição e suspensão, pois não se amolda aos requisitos do art. 44, I e 77, caput, do CP.

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.”

Observa-se, do excerto acima, que em relação ao crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CP, o magistrado cominou a pena base em 11 meses e 02 dias de detenção e para o crime de embriaguez ao volante, em 09 meses e 15 dias de detenção, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, para a qual apresentou devida e suficiente fundamentação, circunstâncias do crime, que se mostra igualmente fundamentada, e antecedentes, sendo este vetor negativado em razão de ostentar o réu, ora apelante, mais de uma condenação com trânsito em julgado, como se comprova de sua certidão judicial, acostada em documento de ID 13180614 e 13180665, não havendo qualquer ilegalidade na utilização de uma delas para negativar o vetor relativo aos antecedentes, na primeira fase, e outra para negativar, na segunda fase, a reincidência, não havendo impeditivo algum em tal proceder, que só não admite o
bis in idem
, o que não se observa no caso em apreço, pois, tendo o magistrado feito referência à condenação cujo trânsito em julgado se deu em 05/11/2013, para majorar a pena na segunda fase – reincidência, resta claro que utilizou uma das demais para negativar o vetor antecedentes, na primeira fase, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria, que se mostra escorreita e o
quantum
de pena proporcional à conduta do ora apelante.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações com trânsito em julgado para negativar o vetor antecedentes, na primeira fase, é pacífico o entendimento jurisprudencial, como se denota da ementa a seguir colacionada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE À CONDUTA E CONTEMPORÂNEA À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência, a condenação por fato praticado anteriormente à infração penal, mas com trânsito em julgado superveniente a ela e contemporânea à condenação, pode ser aferida como maus antecedentes. 2. É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado por ausência de preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o réu possui maus antecedentes. 3. Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza das drogas), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802882 PR 2023/0047314-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Impende pontuar que é plenamente possível, conforme nos orienta a jurisprudência, a utilização de condenação anterior para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, mesmo que já tenha sido ultrapassado período superior a 05 anos da extinção da pena, não incorrendo em qualquer ilegalidade o magistrado em tal proceder, a saber:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO APLICADO MAIS BENÉFICO. MULTIRREINCIDÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência,
in verbis: ?(...) não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.? 2. Diante da existência de duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é plenamente possível a utilização de uma delas para configurar o furto qualificado e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios. 3. No tocante à fração de aumento da pena-base, embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador);(ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. In casu, a consideração de múltiplas reincidências do acusado constitui motivação válida para a escolha de fração superior, pois inquestionável a necessidade de maior censura. 5. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, ?compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado?. 6. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica da ré, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena, tendo o magistrado, na fixação da pena na primeira e segunda fase, discricionariedade, não podendo, contudo, extrapolar ao que disposto pelo legislador e no caso em apreço, não se observa um desbordo das margens legalmente estatuídas nem tampouco desproporcionalidade nas penas, se mostrando a decisão assente à doutrina e jurisprudências pátrias. (
Acórdão 1728890
, 07297359020228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023).

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela, para reforma da dosimetria,
tendo em vista que a pena base foi cominada de forma proporcional e em total consonância com a jurisprudência.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024